Tribunal: STF
Processo: Ext 1327
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO – DUPLA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se a devolução da liberdade de ir e vir ao extraditando, uma vez que não se mostram puníveis, no Brasil, fatos semelhantes ocorridos durante o período da ditadura militar, presente a anistia bilateral, ampla e geral, prevista na Lei nº 6.683/1979.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição segundo a legislação brasileira – artigo 109, inciso I, do Código Penal –, considerado o transcurso de mais de quarenta anos do fato sem a ocorrência de circunstância interruptiva, cumpre afastar a custódia provisória.